Tribunal: TJES
Processo: 5020931-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020931-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA MARIA GUARNIEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020931-28.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
ANA MARIA GUARNIEL

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VEÍCULO CLONADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 37, §6º, CF. PROPRIETÁRIA SEM QUALQUER CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO, CANCELAMENTO DEFINITIVO DE MULTAS E EMISSÃO DE DUA SEM INCLUSÃO DE INFRAÇÕES INEXISTENTES. IMPOSIÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O PEDIDO E NÃO VIOLA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à insurgência do DETRAN/ES contra a decisão que determinou a substituição da placa e da documentação do veículo da autora, o cancelamento definitivo das multas registradas em seu prontuário e a emissão do DUA sem inclusão das penalidades discutidas. O recorrente sustenta ausência de responsabilidade e impossibilidade de cumprimento das determinações, alegando que não restou comprovada a clonagem.

2. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que a autora demonstrou adequadamente a ocorrência de clonagem do veículo, mediante boletim de ocorrência, fotografias e divergência entre as características físicas do bem e aquelas identificadas nas autuações impugnadas, todas lavradas em localidade diversa daquela onde reside e utiliza regularmente o veículo. Não há qualquer elemento que indique participação ou culpa da proprietária na fraude, inviabilizando a transferência dos efeitos administrativos decorrentes.

3. A responsabilidade civil do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e fundada no risco administrativo, impondo o dever de reparar e corrigir os efeitos lesivos gerados pela atuação estatal, inclusive omissiva, especialmente quando o particular se encontra impossibilitado de impedir os danos decorrentes. Permanecerem vigentes multas e restrições vinculadas a veículo clonado gera situação de manifesta insegurança jurídica, afrontando também os princípios da razoabilidade e eficiência, devendo o órgão de trânsito promover a regularização cadastral quando comprovada a impropriedade dos registros.

4. No tocante ao cumprimento das determinações judiciais, verifica-se que a sentença não extrapola os limites do pedido inicial, tampouco interfere indevidamente na discricionariedade administrativa. A substituição da placa, o restabelecimento das informações originais e o cancelamento das infrações constituem providências previstas na regulamentação de trânsito para hipóteses de clonagem, inexistindo demonstração de impedimento normativo ou técnico pelo recorrente. Do mesmo modo, a emissão do DUA desacompanhado das multas anuladas representa simples consequência lógica da regularização determinada, evitando a perpetuação de prejuízos à recorrida.

5. Assim, ausente qualquer argumento apto a infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se sua manutenção integral.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)